Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700416-37.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA, ALEXANDRE TENENBAUM DA SILVA, ALLISSONERY SOARES COSTA MARINHO, ANDERSON ALVES SABARA, ALVARO ARTUR MOREIRA LIMA RIBEIRO, ANDRE AUGUSTO BRAZ MOTA, ANDRE DE ALBUQUERQUE FEITOSA, ANDREIA LIMA DE CARVALHO, ANDREWS MESSIAS DA SILVA, CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO JUNIOR, CLENSON LEAL PARENTE JUNIOR, DANIELA SOUZA FIGUEIREDO E SILVA, DOUGLAS TEIXEIRA DE SOUSA, EMERSON MENEZES GOMES, FABIO LUIZ DE ABREU PEREIRA SOUTO, GILDO DE MORAES CAMPELO, GUILHERME COSTA DE SOUZA LIMA, JADERSON GONCALVES ROMAO, JAQUELINE SOUZA LOURIMER, JAQUISON ROCHA DE SOUSA, JOAO EDERSON GOMES CARDOSO, JOAO LEONARDO PIRES DE CASTRO, JONATHAN NASSER NASCIMENTO ASSIS, LEONARDO LESSA DE SOUSA, LIVIA MARCIA DE ANDRADE BARRETO, LUIZ HENRIQUE GOMES MONTEIRO, MAURO OLIVEIRA DA SILVA, MARLON LOPES PRATES, MORENO LUCAS GONTIJO, PAULA PRESTES AZEREDO, PLINIO ANTUNES DA SILVA, QUENIA VIEIRA DE OLIVEIRA, RICARDO RODRIGUES VERNEQUE, ROBERTO TAVARES BARBOSA, ROSELANE DE ARAUJO GOMES, TENILLE RIBEIRO DE MORAIS BODNAR, VALTER BOMFIM OLIVEIRA JUNIOR, WESLLEY DIEGO SANTOS MARROCOS, CARINA CARDOSO CARRIJO LINTOMEN AZEVEDO, ELLEN KARINE SOUZA MENDES CARLOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO RICARDO RODRIGUES VERNEQUE e OUTROS pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário por eles interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 2o, 70 e 97, todos da Constituição Federal, bem como a súmula vinculante no 10/STF. Sustentam que a interpretação conforme à Constituição realizada pela Turma Julgadora vulnerou a cláusula de reserva de plenário, na medida em que resultou no esvaziamento da eficácia do §4o do artigo 10 da Lei Distrital 4.949/2012, com redação dada pelo artigo 1o da Lei Distrital 6.166/2018. Discorrem, ainda, sobre a inaplicabilidade da tese de repercussão geral firmada no Tema 376 do STF, assim como sobre o afastamento de competência constitucional das Cortes de Contas. Por fim, apontam violação ao princípio da separação de poderes, visto que o Poder Judiciário adentrou na análise do mérito administrativo do ato praticado pelo TCDF. Defendem a existência de periculum in mora, diante da irreversibilidade do vencimento do prazo de validade do concurso público. Entendem estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, com vistas a manter a suspensão do prazo de validade do concurso público para o cargo de Agente de Polícia, objeto do Edital no 1/2013-PCDF/AGENTE. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt no TP 3.017/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/12/2020). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, os recorrentes defendem a irreversibilidade do término do prazo de validade do concurso público em tela. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao recurso de apelação dos recorrentes sob o fundamento de que: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. EXAME DE LEGALIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NORMA DISTRITAL. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CADASTRO DE RESERVA. NÚMERO DE APROVADOS. DEFINIÇÃO NO EDITAL. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA NORMA CONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Trata-se de apelações contra a sentença que, em sede de Ação Civil Pública, julgou procedentes os pedidos para declarar incidentalmente a incompatibilidade do §4o, do art. 1o, da Lei Distrital 6.166/2018 com a Constituição Federal sempre que houver cláusula de barreira determinando a eliminação dos candidatos que ultrapassem o cadastro de reserva inicialmente previsto; declarar a eliminação dos candidatos que não alcançaram a classificação prevista no item 17.1 do edital e que não se enquadrem na exceção contida no item 17.6, impossibilitando-se a classificação para quaisquer fins; desconstituir as decisões no 1.611/2018, item III e decisão no 3.677/2018, item IV do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinar a desconstituição de todo e qualquer ato de convocação eventualmente realizado com base nas decisões supra. 2. Em razão do princípio da inafastabilidade da apreciação judicial e do monopólio da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF), as decisões dos Tribunais de Contas poderão ser revistas pelo Poder Judiciário em casos de comprovada irregularidade formal ou manifesta ilegalidade, sem que isso importe em violação ao Princípio da Separação dos Poderes. 3. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por meio das decisões n° 1.611/2018 e 3.677/2018, proferidas no âmbito do processo administrativo no 38.392/2017, desconsiderou as normas constitucionais e legais que regem o concurso público, bem como a cláusula de barreira constante do edital, ao determinar a convocação dos candidatos não aprovados (expressamente eliminados) para a realização de novo curso de formação, incorrendo em ilegalidade passível de revisão judicial. 4. A conveniência e oportunidade, respectivamente, objeto e motivo do ato administrativo, são elementos que compõem o mérito administrativo, de tal sorte que é vedado ao Poder Judiciário adentrar na questão do mérito administrativo, restringindo-se a reanálise judicial à legalidade formal e material do ato questionado. 5 Ao exercer o juízo de discricionariedade, a Administração, no caso especifico a Polícia Civil do Distrito Federal, quando da publicação do Edital normativo do concurso público ora questionado, optou por considerar eliminados todos os candidatos não aprovados dentro do número de vagas e para o cadastro de reserva previsto para o certame. 6. A interpretação dada pela Corte de Contas ao disposto do § 4o, do art. 1o, da Lei 6.166/2018 afronta a norma constitucional, porém o dispositivo legal não guarda em si incompatibilidade com a Carta Magna, devendo o Judiciário conferir interpretação conforme a Constituição, para fixar o sentido segundo o qual a Administração Pública pode realizar nomeações além do número de vagas inicialmente previsto no cadastro de reserva, observada a comprovada necessidade do serviço público e a disponibilidade orçamentária e respeitada a ordem de classificação dos candidatos aprovados (não eliminados), preservando, assim, a constitucionalidade do dispositivo questionado. 7. Inaplicável a reserva de plenário aos casos de interpretação conforme a Constituição porque não se trata de juízo de conflito ou inadequação de lei ou ato normativo em face de norma constitucional, mas sim de técnica decisória que, com o intuito de evitar a proclamação de inconstitucionalidade, elege um sentido plausível a partir do texto interpretado. Realiza-se, assim, um juízo de constitucionalidade da norma, conduzindo ao julgamento de improcedência do pedido de inconstitucionalidade. 8. O deferimento do pedido de suspensão do prazo do concurso mesmo após o julgamento do recurso de apelação enseja a atribuição de efeito suspensivo, de forma indireta, a eventuais recursos especial e extraordinário, em flagrante usurpação da competência das cortes superiores e da Presidência desta Corte. Assim, deve o requerimento ser dirigido, se o caso, a um dos órgãos competentes, conforme previsto no art. 1.029, § 5o, do CPC. 9. Recursos voluntários conhecidos e desprovidos. Remessa necessária parcialmente provida. (ID no 27642261) Em que pese, numa análise perfunctória, estar presente o periculum in mora, em razão do risco de perecimento do direito pelo vencimento do prazo de validade do concurso público, não se constata, no caso vertente, o fumus boni iuris (plausibilidade do direito), requisito cumulativo para a almejada concessão de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, senão vejamos. Primeiramente cabe mencionar que o Supremo Tribunal Federal decidiu, na sistemática da repercussão geral, que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame” (Tema 376/STF). Nesse sentido, o acórdão vergastado entendeu pela ilegalidade das decisões no 1.611/2018 e 3.677/2018 proferidas pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal no bojo do processo administrativo no 38.392/2017, ao permitir a convocação de candidatos eliminados do certame, uma vez que desconsiderou as normas que regem o concurso em questão, bem como a cláusula de afunilamento constante do edital. Dessa forma, a cláusula de barreira não viola o princípio da isonomia nem da proporcionalidade porque estabelece critérios objetivos, gerais e abstratos para restringir os candidatos convocados para as fases seguintes do concurso público, sendo um instrumento necessário para selecionar os melhores candidatos diante de um grande número de pessoas que buscam ocupar os cargos públicos. Por outro lado, o Pretório Excelso já firmou entendimento no sentido de que o controle de legalidade do ato administrativo não ofende o princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo. 2. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1020052 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, DJe15/5/2017) (Grifos nossos) Razão também não assiste aos recorrentes ao alegaram violação à cláusula da reserva de plenário, porquanto a interpretação conforme, como técnica de decisão, “por veicular juízo afirmativo da constitucionalidade da norma interpretada, dispensa, quando exercida no âmbito do controle concreto e difuso de constitucionalidade, a instauração do incidente processual atinente ao princípio da reserva de plenário (full bench) de que trata o artigo 97 da CR/88”. (RE 579721, Relator Min. Ayres Britto, DJ 15/12/2010). Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Intimem-se os recorridos para apresentarem, caso queiram, contrarrazões ao apelo, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007